Tribunal: TJPA
Processo: 0000549-51.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000549-51.2016.8.14.0012

APELANTE: BENEDITO NETO DIAS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A existência de circunstância judicial negativa inviabiliza a redução da pena-base no mínimo legal.

3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Cametá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta por
BENEDITO NETO DIAS PANTOJA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que a condenou, de acordo com o entendimento do Conselho de Sentença, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, III, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 15 de maio de 2015, por volta das 15h20, o acusado munido de uma faca, desferiu diversos golpes contra a vítima Elizangela Garcia Pantoja, a qual evoluiu a óbito. Por tal conduta, Benedito Neto Dias foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, III, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente com o julgamento pelo Tribunal do Júri e a consequente sentença condenatória (id. 4773664), contra a qual a defesa recorreu (id. 4773966), pugnando a redução da pena-base no mínimo legal e alteração do regime de cumprimento para o semiaberto.

Constam as contrarrazões no id 4773966, pelo improvimento do apelo.

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e do recurso, e no mérito, pelo improvimento do apelo (id. 4773967).

É o relatório.

VOTO

Aponta a defesa contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante no id. 4773664 - Pág. 14, verifico que o juízo monocrático fundamentou a primeira fase da dosimetria nos seguintes termos:

“(...)
Culpabilidade: Reputo em grau elevado, evidenciado que agiu com dolo acentuado, ou seja, com o intuito deliberado de eliminar a vítima, haja vista o número de golpes desferidos no corpo da mesma. Antecedentes: réu primário e sem antecedentes criminais, sendo este até então um fato isolado em sua vida. Conduta social e personalidade: não vislumbro elementos nos autos para valoração. Motivos: Não há informações suficientes para determiná-los. Circunstâncias: Como o corpo de jurados reconheceu que a ação foi executada de modo cruel, acompanho a orientação jurisprudencial de que esse item já foi considerado no agravamento da pena do tipo por força dessa qualificadora. Comportamento da vítima: não resultou demonstrado que contribuiu para o fatídico acontecimento.
Consequências:
Respeitando entendimentos divergentes, entendo que neste caso devem desfavorecer o réu, pois a vítima era uma pessoa ainda jovem, com quatro filhos pequenos, os quais inesperadamente passaram a conviver com o trauma e a tristeza da perda irreparável e brutal de sua genitora
. Lastreado nessas observações, arbitro a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em
14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO
, que torno DEFINITIVA, por não vislumbrar circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou aumento
. (...)” Grifei.

Analisando a o trecho acima descrito, entendo que não faz
jus
o acusado a redução. Isso porque, em que pese ter sido reconhecida somente uma única circunstância judicial negativa – consequências do crime – elevando a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, entendo que o referido vetor se encontra devidamente fundamentado, vez que, como demonstrou o sentenciante, se tratava de vítima jovem, com 04 (quatro) filhos pequenos, o que diante de tal fato, desborda os elementos inerentes do tipo penal, pois as crianças não terão o acompanhamento materno durante a vida, ficando órfãos, se mostrando válido e justo o motivo para a exasperação.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 12 a 30 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Por fim, quanto ao pedido de alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, também não faz
jus
, considerando o
quantum
de pena fixado, nos termos do art. 33, §2º,
a,
do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 18ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 21.06.2021 a 28.06.2021.

Belém, 28/07/2021